Tribunal: TJPA
Processo: 0805232-80.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805232-80.2025.8.14.0401

APELANTE: LUIS VANDERLEY RISUENHO DE ALENCAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ZURAIA FIGUEIREDO DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGADA AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE RISCO ATUAL. RELATO INDIRETO E GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NATUREZA CAUTELAR DAS MEDIDAS. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Luis Vanderley Risuênho de Alencar contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que manteve medidas protetivas de urgência em favor de Zuraia Figueiredo de Alencar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência, especialmente a existência de violência doméstica baseada no gênero e de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/06 destina-se à prevenção e repressão da violência doméstica e familiar contra a mulher, exigindo ação ou omissão baseada no gênero que cause dano ou risco relevante à integridade da vítima.

4. No caso concreto, embora haja relato de histórico pretérito de conflitos entre as partes, o único fato contemporâneo consiste em suposta ameaça indireta proferida pelo requerido perante terceiro não ouvido nos autos.

5. A fala atribuída ao requerido, além de indireta, não evidencia, de forma inequívoca, ameaça concreta, tampouco demonstra risco atual ou iminente à integridade da ofendida.

6. As alegações de intimidação não foram acompanhadas de descrição de condutas objetivas capazes de evidenciar situação de perigo real, revelando-se genéricas e dissociadas de elementos concretos.

7. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e temporária, exigindo contemporaneidade dos fatos e demonstração de risco atual, requisitos não verificados na hipótese.

8. Ausente comprovação de situação de violência doméstica atual apta a justificar a intervenção estatal, impõe-se a revogação das medidas anteriormente deferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, para revogar as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e exigem demonstração concreta de risco atual ou iminente à vítima, não se sustentando quando baseadas em relato indireto, genérico e desprovido de elementos contemporâneos que evidenciem situação de violência doméstica baseada no gênero.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Criminal nº 0010286-77.2024.8.16.0033, Rel. Des. Substituta Jaqueline Allievi, 1ª Câmara Criminal, j. 14/06/2025; TJ-MG, APR nº 5004298-75.2022.8.13.0313, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, j. 18/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Edmar Pereira Silva.

Belém-PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Luis Vanderley Risuenho de Alencar
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que manteve as medidas protetivas de urgência em favor de Zuraia Figueiredo de Alencar, que vigorarão enquanto persistir a situação de risco a integridade física, psicológica ou moral da dessa, nos termos do art. 19, § 2º da Lei Maria da Penha.

A ofendida requereu medidas protetivas ao relatar que manteve relacionamento com o nacional Luis Vanderley Risuênho de Alencar por aproximadamente 16 anos, com quem possui três filhos em comum, afirmando que, durante a convivência, teria sido vítima de constantes discussões, agressões físicas e ameaças. Narrou que, embora estejam separados há muitos anos, o histórico de violência persiste, sendo que, no dia 11/03/2025, por volta das 08h45, o requerido compareceu à sua residência sob o pretexto de tratar de questões judiciais, circunstância que lhe causou temor, motivo pelo qual evita qualquer contato a sós com ele.

Informou, ainda, que, após não conseguir conversar com a declarante, o requerido dirigiu-se à residência de terceiro, onde proferiu ameaça indireta, afirmando que “qualquer um pega mil reais” e que “lhe pediram três mil reais para mandar matá-la”, o que intensificou o sentimento de medo e insegurança. Diante desse contexto, requereu a aplicação de medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação, de contato por qualquer meio e de frequentar determinados locais, visando resguardar sua integridade física e psicológica, sendo o registro formalizado perante a autoridade policial para as providências cabíveis, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Por meio do boletim de ocorrência policial, os autos foram encaminhados ao Juízo plantonista, nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, ocasião em que, em 16/03/2025, foi proferida decisão em regime de urgência (ID 30866732), deferindo liminarmente as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, com fundamento nos arts. 19, §1º, 22 e 23 da referida lei.

Em ID 30866743, o requerido, por intermédio de seu patrono, apresentou contestação, pugnando pela revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, alegando, em síntese, a inexistência de situação de risco apta a justificar a manutenção das medidas, sustentando que os fatos narrados pela ofendida não correspondem à realidade, bem como que a concessão das medidas teria se baseado unicamente em declarações unilaterais, sem a devida colheita de outros elementos probatórios. Argumentou, ainda, que o imóvel em que reside a ofendida seria de sua propriedade exclusiva, adquirida anteriormente ao relacionamento, havendo controvérsia de natureza patrimonial entre as partes, além de afirmar que não houve ameaça nos termos relatados, inexistindo perigo atual ou iminente. Ao final, requereu a revogação das medidas protetivas ou, subsidiariamente, o afastamento das restrições de contato com filhos e netos.

Em ID 30866761, a requerente, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou réplica à contestação, rebatendo os argumentos defensivos e sustentando, em síntese, que a narrativa por ela apresentada em sede policial possui especial valor probatório nos casos de violência doméstica, não sendo afastada pela ausência de oitiva de terceiros. Alegou que o requerido tenta desvirtuar a natureza da demanda ao atribuir caráter patrimonial ao conflito, quando, na verdade, a controvérsia envolve proteção à sua integridade psicológica, destacando a existência de violência emocional e histórico de ameaças. Defendeu, ainda, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha independentemente de motivação de gênero, a suficiência do risco para manutenção das medidas protetivas, bem como a desnecessidade de prova cabal da violência, bastando indícios e a probabilidade do direito. Ao final, requereu a manutenção das medidas protetivas, com adoção de mecanismos de monitoramento periódico e reavaliação da necessidade da medida, enquanto persistir a situação de risco.

Em
sentença
prolatada em 08/07/2025 (ID 30866765), o magistrado manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da requerente, ao fundamento de que persistem indícios de risco à sua integridade física e psicológica, notadamente diante da narrativa coerente de ameaça recente, inserida em contexto histórico de violência doméstica. Destacou que a palavra da vítima possui especial relevância nesse tipo de demanda e que as alegações defensivas, inclusive quanto à inexistência de prova ou à natureza patrimonial do conflito, não afastam a necessidade de proteção. Afastou, ainda, a nulidade da intimação por ausência de prejuízo, bem como consignou que eventual discussão sobre propriedade do imóvel deve ser apreciada na via própria. Ao final, manteve as medidas protetivas, com adequações quanto à extensão, e julgou o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais
(ID 30866768), o recorrente pugnou: 1) a reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam revogadas integralmente as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da recorrida; sustentou, em síntese, a inexistência de prova mínima da alegada ameaça, afirmando que a decisão se baseou exclusivamente em declaração unilateral não corroborada por testemunhas, bem como alegou a ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de vínculo atual entre as partes e natureza meramente patrimonial do conflito, defendendo, ainda, que a medida teria sido utilizada de forma indevida para impedir seu acesso a imóvel de sua propriedade.

Em
sede de contrarrazões
(ID 30866774),

a apelada requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, sustentando, em síntese, a manutenção integral da sentença, ao argumento de que estão presentes elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança da ameaça e o risco à sua integridade física e psicológica, destacando o caráter preventivo das medidas protetivas, a relevância da palavra da vítima no contexto de violência doméstica e a inexistência de qualquer alteração do estado de risco que justifique a revogação das medidas deferidas.

Nesta instância superior
(ID 33244497
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, haja vista não estar demonstrado qualquer risco para a integridade física e psicológica da ofendida.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade

Consta dos autos que Zuraia Figueiredo de Alencar compareceu à autoridade policial para noticiar que vinha sendo vítima de ameaças por parte de seu ex-marido, Luis Vanderley Risuênho de Alencar, com quem manteve relacionamento por longo período e possui filhos em comum, relatando histórico de agressões e conflitos durante a convivência. Narrou que, no dia 11/03/2025, o requerido teria se dirigido à sua residência sob o pretexto de tratar de assuntos judiciais e, posteriormente, dirigido-se à residência de terceiro, onde proferiu ameaça indireta, afirmando que “qualquer um pega mil reais” e que “lhe pediram três mil reais para mandar matá-la”, circunstância que lhe causou intenso temor por sua integridade física. Diante desse contexto, requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, visando resguardar sua integridade física e psicológica.

Na oportunidade mencionou:

“... QUE estiveram juntos durante 16 anos e estão separados há 40 anos, possuindo três filhos em comum. Durante o relacionamento, houve inúmeras discussões, agressões físicas e ameaças constantes, o que marcou profundamente a convivência. QUE no dia 11/03/2025, por volta das 08h45, o DECLARADO foi até a residência da DECLARANTE com o intuito de conversar sobre assuntos judiciais. Entretanto, a DECLARANTE evita qualquer contato a sós com o DECLARADO por medo de que a situação possa escalar para uma discussão mais acalorada ou, eventualmente, para uma nova agressão. QUE após a tentativa frustrada de conversar, o DECLARADO dirigiu-se à residência do Senhor WILSON VERA CRUZ, situada na Rua Santa Cruz, N° 104, Fundos da Igreja Universal, no bairro Entroncamento, Castanheira, Belém, PA (CEP 66645475). Lá, proferiu as seguintes palavras textuais: "QUALQUER UM PEGA MIL REAIS, ME PEDIRAM 3 MIL REAIS PRA MANDAR MATAR ELA, MAS EU SOU DE DEUS". Mesmo após essa fala, o DECLARADO continuou mencionando os assuntos judiciais em tom de ameaça e intimidação. QUE diante dessas declarações, a DECLARANTE se sente ainda mais amedrontada e ameaçada, temendo por sua segurança e a de seus filhos, considerando o histórico de agressões e ameaças do DECLARADO ao longo dos anos...”

O Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém

deferiu o requerimento de medidas protetivas, nos seguintes termos:

“... No caso concreto, a narrativa da requerente revela
episódio recente de ameaça direta à sua vida
, corroborado por
contexto histórico de violência física e psicológica
ao longo do relacionamento. A frase atribuída ao requerido, ainda que não confirmada por testemunha presencial,
é verossímil e revestida de gravidade
, justificando a atuação preventiva do Judiciário.

Quanto à alegada
irregularidade da intimação por telefone
, em que pese o Sr. Oficial de Justiça não tenha agido com zelo e as cautelas necessárias, ao buscar a intimação do requerido por meios céleres, sem observância dos requisitos legais, entendo que o requerido não teve prejuízo nos autos, visto que habilitou o seu patrono nos autos, bem como apresentou sua manifestação, no prazo legal. Restou suprida, portanto, a referida irregularidade.

Quanto a discussão sobre a
propriedade do imóvel
ou eventual
uso estratégico do pedido para dificultar acesso ao bem
deverá ser objeto de análise própria na seara cível (ação de cumprimento de sentença),
não podendo servir de justificativa para afastar medidas protetivas deferidas nestes autos
, cuja finalidade é
exclusivamente a proteção da integridade física e emocional da mulher
.

Por fim, o fato de o relacionamento ter cessado há muitos anos
não exclui o vínculo de violência doméstica
, conforme expressamente previsto no art. 5º da Lei Maria da Penha, sobretudo diante da existência de filhos em comum e de vínculos emocionais e patrimoniais não resolvidos.

Assim, considerando que inexiste nos autos qualquer elemento de que a vítima tenha agido de má fé ou induzido este juízo a erro,
não há fundamento jurídico ou fático que autorize a revogação das medidas protetivas
, as quais se mantêm proporcionais e necessárias à preservação da integridade da requerente.

Ante o exposto
, com fundamento nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, MANTENHO as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de Zuraia Figueiredo de Alencar. Reduzo, entretanto, de 300 para 100 metros, a distância que o requerido tem que se manter da vítima e revogo as medidas em relação aos familiares e testemunhas, por não restar comprovadas a necessidade das medidas para essas pessoas.

No mais, indefiro os requerimentos constantes nas alíneas “b” e “c” da réplica, por entender que: (b) o monitoramento periódico das medidas é uma faculdade do juízo, a ser exercida conforme a evolução do caso concreto; e (c) a intimação periódica da vítima, para manifestação expressa a cada 180 dias, pode gerar ônus excessivo e não encontra respaldo legal expresso como obrigatoriedade. Tais providências poderão ser analisadas oportunamente, mediante provocação justificada das partes, que poderão informar e/ou comprovar a necessidade de manutenção (ou revogação) das medidas protetivas.

Por fim, ressalto que as medidas
vigorarão enquanto persistir situação de risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima
, conforme prevê o art. 19, § 2º da Lei Maria da Penha, podendo ser revistas a qualquer tempo, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco (Tema Repetitivo 1.249-STJ)
...”

A
Lei Maria da Penha
cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida no artigo
5º
da mencionada Lei como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, o relato da ofendida não evidencia, de forma concreta, situação contemporânea de violência baseada no gênero apta a justificar a manutenção das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06. Embora tenha sido narrado histórico pretérito de discussões, agressões e ameaças durante o relacionamento, o único fato atual apontado consiste em suposta ameaça indireta proferida pelo requerido na residência de terceiro, o qual sequer foi formalmente ouvido nos autos. Ademais, conforme a própria narrativa, a fala atribuída ao requerido indica, em tese, a recusa em praticar qualquer ato violento, ao afirmar que “lhe pediram três mil reais para mandar matá-la, mas eu sou de Deus”, o que fragiliza a configuração de ameaça concreta. A alegação de que o requerido teria continuado a tratar de questões judiciais em tom intimidatório também não se apresenta acompanhada de elementos objetivos ou descrição de condutas específicas que evidenciem risco atual ou iminente à integridade da ofendida, consistindo em afirmações genéricas dissociadas de circunstâncias concretas.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza eminentemente cautelar e destinam-se à tutela imediata da integridade física e psicológica da mulher, razão pela qual pressupõem a existência de risco atual ou iminente decorrente de violência doméstica e familiar. Exige-se, portanto, a contemporaneidade entre o fato narrado e a situação de perigo alegada, a fim de legitimar a intervenção estatal, o que, na hipótese, não se extrai do contexto fático delineado nos autos.

Nesse sentido, como bem observou o nobre Procurador de Justiça no parecer de ID 33244497:

“... No caso em tela, embora se reconheça a relevância e a finalidade protetiva das medidas previstas na Lei nº 11.340/06, sua manutenção exige a demonstração mínima e atual de risco concreto à integridade física, psicológica ou moral da ofendida, o que não se verifica nos autos.

Observa-se, ainda, que há controvérsia de natureza patrimonial subjacente, envolvendo imóvel de propriedade exclusiva do apelante, reconhecida em sentença de divórcio transitada em julgado, circunstância que reforça a necessidade de cautela para evitar a utilização indevida do instrumento protetivo como meio de restrição patrimonial, gerando prejuízo desproporcional ao recorrente.

Embora a palavra da vítima possua especial relevância e as medidas protetivas tenham natureza cautelar, tais providências não podem subsistir indefinidamente sem demonstração atualizada do periculum in mora, sob pena de caracterizar constrangimento ilegal. A jurisprudência pátria, inclusive, admite a revogação das medidas quando ausentes elementos concretos que indiquem risco atual, especialmente diante do decurso do tempo e da inexistência de novos fatos.

Assim, ausente prova idônea de ameaça atual ou risco concreto, e considerando o caráter excepcional e restritivo das medidas protetivas, impõe-se o provimento do recurso para revogá-las, por não estarem presentes os pressupostos legais para sua manutenção.

Nesse contexto, a flexibilização da medida protetiva não representaria um risco concreto e iminente à integridade física, psíquica e até à vida da vítima...”

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO VERIFICADA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas, fundamentada na ausência de indícios de violência doméstica, após alegação de ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável por motivos de retaliação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se foi acertada a decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas. III . RAZÕES DE DECIDIR3. Não foram demonstrados indícios concretos de violência doméstica. 4. A palavra da vítima, isoladamente, não é suficiente para justificar a concessão das medidas protetivas .
5. A ausência de episódios de ameaça ou violência nos últimos seis meses indica que não há necessidade atual das medidas. 6. As medidas protetivas devem ser aplicadas em caráter excepcional e apenas em situações de urgência, o que não se verifica no caso
.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento
: As medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica devem ser concedidas apenas quando houver indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima .
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 22.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n . 1.761.375/MG, Rel. Min . Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.03.2021; TJPR, 0003775-77 .2023.8.16.0072, Rel . Substituto Mauro Bley Pereira Junior, 1ª Câmara Criminal, j. 28.09.2024. (TJ-PR 00102867720248160033 Pinhais, Relator.: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 14/06/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/06/2025) (GRIFEI)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - INVIABILIDADE - NATUREZA CAUTELAR E TEMPORÁRIA - RISCO ATUAL E IMINENTE NÃO DEMONSTRADO. -
As medidas protetivas possuem feição cautelar, servindo como importante instrumento de proteção da vítima e garantia de uma prestação jurisdicional eficaz - Se não existem fatos contemporâneos que demonstram risco atual ou iminente à vítima, deve ser mantida a decisão que indefere as medidas protetivas pleiteadas.
V. V. Devem ser deferidas as medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei 11.340/06, enquanto existirem os motivos que lhe dão causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. (TJ-MG - APR: 50042987520228130313, Relator: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/10/2023) (GRIFEI).

Portanto, considerando que os fatos narrados pela apelada na Delegacia Especializada não evidenciam, de forma concreta, situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero apta a justificar a manutenção das medidas protetivas, e que, independentemente de eventual controvérsia entre as partes, não há demonstração de risco atual ou de fato contemporâneo que indique ameaça real à integridade da ofendida, revela-se inadequada a intervenção protetiva, impondo-se a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
dou-lhe provimento
, para revogar as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, por ausência de demonstração de risco atual ou de situação contemporânea de violência doméstica apta a justificar a manutenção da medida.

É como voto
.

Belém/PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/05/2026